Tribunal: TJSP
Processo: 1006258-87.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Tributário - Apelação – Ação anulatória – ISS – Exercício de 2015 – Município de Itaquaquecetuba – Sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, atribuindo os ônus sucumbenciais ao Município – Pretensão à reforma apenas quanto a esse ponto – Inadmissibilidade – Sucumbência que segue o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10 do CPC – Precedente do C. STJ

Ementa:
Tributário - Apelação – Ação anulatória – ISS – Exercício de 2015 – Município de Itaquaquecetuba – Sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, atribuindo os ônus sucumbenciais ao Município – Pretensão à reforma apenas quanto a esse ponto – Inadmissibilidade – Sucumbência que segue o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10 do CPC – Precedente do C. STJ – Esse princípio atribui tais ônus a quem deu causa à instauração do processo judicial, o que não equivale, necessariamente, a identificar quem seria o responsável pela controvérsia de direito material – Distinção que, apesar de sutil, é importante para o caso dos autos – Município aponta que a autora deve arcar com a verba sucumbencial por supostamente ter sido a responsável pela cobrança indevida – Questão que perde relevo ao se constatar que a autora apresentou impugnação administrativa apontando o equívoco – Entretanto, mesmo acolhendo os argumentos, a Administração Tributária agiu com desídia, levando a CDA ao protesto e ajuizando execução fiscal – Conduta do Município que acarretou o ingresso da parte ao Poder Judiciário, já que a situação poderia ter sido inteiramente resolvida no âmbito administrativo – Ente municipal que, portanto, deu causa à propositura da ação anulatória - Sentença mantida – Recurso desprovido.